Tribunal: TJES
Processo: 5002055-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002055-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA HELENA DOS SANTOS
AGRAVADO: WANDERLEI CHEVI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002055-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA HELENA DOS SANTOS

AGRAVADO: WANDERLEI CHEVI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANA HELENA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (id 1195181), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado e impôs à Agravante a obrigação de pagar ao primeiro aluguel pelo uso exclusivo do imóvel do casal.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada foi prolatada em sede de recurso de embargos de declaração meramente protelatórios, interposto em face de mero despacho, de modo que há
error in procedendo
na apreciação do pedido de tutela de urgência no referido momento processual.

Pela decisão interlocutória “id 1206351” foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1288286), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANA HELENA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (id 1195181), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não seria possível o deferimento da tutela de urgência em sede de recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

Em sua petição recursal, narra a Agravante que era casada com o Agravado e que as partes celebraram acordo nos autos de “ação de reconhecimento e dissolução de união estável” por meio do qual as partes se comprometeram a partilhar igualitariamente um imóvel avaliado no referido acordo em R$70.000,00 (setenta mil reais).

Aduz a Agravante que controverte-se, na ação de origem, sobre a possibilidade, ou não, de alienação do imóvel objeto da demanda, o que, segundo aduz, seria inviável já que a residência do casal teria sido construída sobre terreno de seu genitor (da Agravante), de modo que não seria possível às partes dispor de bem pertencente a terceira pessoa.

No curso do processo o MM. Juiz de Direito
a quo
proferiu despacho em que indeferiu a realização de nova prova pericial e determinou a intimação das partes para informarem o interesse na produção de outras provas (id 1195176).

Deste despacho, o Agravado interpôs embargos de declaração (id 1195178), pugnando pelo deferimento do pedido liminar de fixação de aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel pela Agravante.

O referido pedido foi acolhido pela decisão ora agravada.

Irresignada, a Agravante pugna pela reforma da referida decisão liminar, alegando que o MM. Juiz de Direito
a quo
não poderia ter analisado o referido pedido no âmbito do referido recurso aclaratório, o qual deveria ter sido considerado protelatório.

Em que pese os argumentos tecidos pela Agravante, não assiste razão à pretensão recursal.

Com efeito, pendendo omissão judicial sobre o pedido inicial de antecipação de tutela, poderia a parte interessada provocar, a todo momento, a manifestação judicial por mera petição nos autos, prescindindo tal ato de maiores formalidades.

No caso vertente, entretanto, após novo provimento judicial nos autos, não houve manifestação judicial expressa sobre o pedido deduzido no limiar da ação, o que motivou o manejo do recurso aclaratório pela parte interessada.

Deste modo, a formulação, em sede de embargos de declaração, de pedido de análise da tutela provisória ainda não apreciado nos autos não caracteriza irregularidade que inquine de vício processual o ato judicial proferido.

Ad argumentandum tantum,
o
Código de Processo Civil preceitua, no art. 277, que "q
uando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
", o que se afiguraria plenamente aplicável no caso vertente, pois nada impediria que, na mesma decisão que rejeitasse os embargos, o MM. Juiz de Direito
a quo
suprisse a ausência de apreciação do pedido inicial de tutela de urgência.

Deste modo, não há que se falar em
error in procedendo
da decisão agravada
.
Tampouco se vislumbra
error in judicando
no
decisum
, porquanto proferida à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assegura ao cônjuge alijado do uso do imóvel comum o recebimento de aluguel, a título de indenização, a ser pago pelo consorte que permanece na posse exclusiva do bem.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. EX-CÔNJUGE. PARTILHA NÃO EFETIVADA. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, a decisão proferida pelo tribunal de origem está em harmonia com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, enquanto não dividido o imóvel, existe um condomínio entre as partes, sendo que, se apenas um dos condôminos usufruir do imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da utilização do bem, desde que identificável o quinhão de cada uma das partes. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1786608/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002055-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA HELENA DOS SANTOS

AGRAVADA: WANDERLEI CHEVI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

Inexiste irregularidade na decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância que em sede de embargos de declaração aprecia pedido de tutela de urgência não analisada anteriormente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ADRIANA HELENA DOS SANTOS e Agravado WANDERLEI CHEVI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.